Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto LUIZA CARVALHO DOS ANJOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. No processo de execução ajuizado pela DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de LUIZA CARVALHO DOS ANJOS SILVA, o magistrado indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, bem como a liberação do valor penhorado, sob o fundamento de que não se trata de verba alimentar. A agravante alega, em síntese, que a situação de hipossuficiência, bem como o caráter alimentar da importância penhorada, estão devidamente demonstrados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a liberação dos valores e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “No caso em tela, foi penhorada quantia na conta da executada, que apresentou impugnação requerendo o desbloqueio da quantia sob o argumento de que é salário, portanto impenhorável. Foi juntado extrato da conta no ID 58132463. Requereu também a gratuidade de justiça. O exequente se manifestou acerca da impugnação. Decido. Inicialmente, INDEFIRO a gratuidade de justiça, pois de acordo com o extrato juntado a executada aufere renda em valor superior à media dos brasileiros, nação comprovou que fazer ao beneficio. Além disso, os valores cobrados no Distrito Federal estão entre os menores do país, não havendo evidências de que o seu pagamento irá comprometer o sustento da executada. Quanto à penhora, a executada não comprovou que o valor é salário. Ademais verifica-se pelo extrato juntado que já havia saldo remanescente em sua conta antes do depósito da rubrica salário em valor igual ou superior ao recebido. Esse também é o entendimento Deste Tribunal, "(...)1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de pensão, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Em caso de utilização da conta poupança vinculada à conta salário como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. (...)". (Acórdão n.1055225, 07098922720178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017. Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação à penhora de ID 58126786. Converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada (R$ 415,04) para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão e transferida a quantia, expeça-se alvará para liberação do valor em favor do exequente, em nome de seu patrono, que tem poderes para receber e dar quitação. Intimem-se..” A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). Na hipótese, verifica-se que, de acordo com os elementos constantes dos autos, a agravante percebe pouco mais de três mil reais (R$3.263,80), e que a importância penhorada se refere a salário, de maneira, que, em linha de princípio, a recorrente faz jus ao benefício, e os valores bloqueados s seriam impenhoráveis. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA